Tribunal: TJMT
Processo: 1041183-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041183-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GIULIANO MARTINS MEDEIROS - CPF: 015.978.066-76 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA NASCIMENTO - CPF: 065.321.511-81 (PACIENTE), SUELEN BARIZON HARTMANN (IMPETRADO), GIULIANO MARTINS MEDEIROS - CPF: 015.978.066-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), BRENDHA CAROLINE RODRIGUES FRETEZ - CPF: 139.413.066-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SANCHES SANCHES - CPF: 062.733.631-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITO OLIVEIRA DE GOES - CPF: 073.485.441-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado e extorsão qualificada. Prisão preventiva. Gravidade concreta e modus operandi. Risco de reiteração e fuga. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, praticados mediante concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas em ambiente residencial. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a decisão constritiva carece de fundamentação concreta ou se ampara apenas na gravidade abstrata do delito;

(
ii
) verificar se estão presentes os requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal;

(
iii
) avaliar a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas;

(
iv
) determinar se a segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pelo modus operandi audaz, consistente em invasão domiciliar e ameaças graves, inclusive contra uma criança de 11 meses.

4.
O risco real de reiteração delitiva justifica a custódia, uma vez que o paciente ostenta três condenações anteriores por tráfico de drogas e descumpriu condições de regime semiaberto.

5.
A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal demonstra-se pelo fato de o paciente ter desativado deliberadamente o monitoramento eletrônico em data coincidente com o crime e
evadindo-se
do distrito da culpa.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando as circunstâncias do caso e a periculosidade do agente indicam que providências menos gravosas não garantem a ordem pública.

7.
A custódia cautelar não afronta o princípio da presunção de inocência, pois ostenta natureza estritamente processual e instrumental, visando resguardar a higidez do processo e a paz social.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem denegada
.

Tese de julgamento:

“
1. A gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi e pela periculosidade do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública. 2. O risco de reiteração criminosa e a evasão do distrito da culpa, acompanhados do descumprimento de medidas de monitoramento eletrônico, justificam a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP impede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, dada a insuficiência destas para resguardar a ordem pública.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 61, 69, 157, § 2o, II, V e VII, e § 2o-A, I, e 158, § 1o14; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 145.065/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.202116; STJ,
AgRg
no HC n. 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo

advogado Giuliano Martins Medeiros em favor de
Rafael Silva Nascimento
,

apontando como autoridade coatora o Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

Depreende-se desta impetração,
que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva de Rafael Silva Nascimento
em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II, V e VII, e § 2o-A, inciso I, e art. 158, §1o, na forma do art. 69 c/c art. 61, todos do Código Penal, cometido em 01 de agosto de 2025, oriundo do cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos no
1010608-18.2025.8.11.0055
.

Sustenta o impetrante que estão ausentes os pressupostos autorizadores da medida, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, visto que
“não há motivos que demonstrem que, colocado em liberdade, constituiria ameaça à ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal, em caso de condenação”
.

Aduz que
a concessão da liberdade a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra
eficazes, haja vista que o paciente não apresenta condutas que justifiquem a prisão preventiva.

Salienta, que na hipótese, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação genérica e abstrata, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a reincidência sem demonstrar, com base em elementos
concretos, o perigo representado pela liberdade do paciente. Portanto, caso se entenda necessário, a prisão poderia ser substituída por medidas cautelares (art. 319 do CPP).

Sustenta, que prisão preventiva em discussão configura verdadeira antecipação de pena, em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.

Ressalta que “
a manutenção da prisão preventiva do Paciente sem qualquer fundamentação concreta, baseando-se somente na gravidade abstrata do delito e sem analisar as circunstâncias pessoais, viola o princípio da presunção de inocência
.
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da medida liminar, a fim de que o paciente responda a ação penal em liberdade, com a imediata soltura do paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
331134374
, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer juntado no ID

338823856
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão

que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou
corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito,
supostamente,
praticado pelo paciente
, que,

“
agiu, supostamente, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, dentre ela um bebê de aproximadamente 11 (onze) meses de idade
”
.

A
autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente com baseno seguinte édito judicial:

[...]
No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, especialmente pelas declarações prestadas em sede inquisitorial e termos de reconhecimento n. 2025.16.373122 e 2025.16.373108, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria em relação a RAFAEL SILVA NASCIMENTO.

Nesse ponto, destaco que
além do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas em sede policial, em análise das mídias juntadas aos autos, referente às câmeras de segurança da residência, local dos fatos, é possível visualizar que um dos indivíduos - o que anda pela casa com celulares na mão - possui características físicas que muito se assemelham com as do representado, comparação
esta
também feita pela Autoridade Policial no Relatório de Investigação n. 2025.13.86199 (ID. 205231910).

Outrossim, em referido relatório policial, consta a informação de que a Autoridade policial: diligenciou até a casa onde Rafael residia nesta cidade, e no local fomos recepcionados por sua genitora,
sra
Cleonice da Silva Nascimento, quem nos disse que na data do fato RAFAEL apareceu em sua casa tomou café , disse que tinha
pego
uma carona para vir à Tangara da Serra , depois saiu e já no domingo ou na segunda não se recordando ao certo, sem ao menos se despedir, Rafael ligou dizendo que já estaria na cidade de Cuiabá/MT, onde está residindo atualmente, contudo não sabe o endereço.
Pelas compleição física
e altura o indivíduo que tratamos como indivíduo 01, é RAFAEL SILVA NASCIMENTO. Foi realizado diversas
diligencias
por esta urbe, mas não foi possível localizar Rafael. Ressaltamos ainda que durante tais
diligências ,
chegou ao nosso conhecimento informações através de pessoa que não quiseram se identificar por medo de represálias, de que Rafael estaria em Cuiabá, oferecendo Joias do roubo, após acreditar que sua namorada foi "presa",
o mesmo
precisava levantar
grana
para fugir para o Estado do Rio de Janeiro. (sic).

Destaco, ainda, que em consulta ao processo de execução da pena que tramita no sistema
SEEU (autos n. 2000054-17.2019.8.11.0055)
há informação de
o representado fazia uso de monitoramento eletrônico na época dos fatos, todavia, o dispositivo foi desativado em 02/08/2025 por permanecer com a tornozeleira eletrônica descarregada, sem bateria, por prazo superior à 48h (quarenta e oito horas), ou seja, em período compatível com a prática dos crimes em
apuração (01/08/2025)
, impedindo a visualização de seu paradeiro no dia e horário do crime.

Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que o crime imputado é doloso, tem pena máxima superior a 04 anos e é considerando como sendo hediondo.

Quanto aos pressupostos, presentes a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se, no caso, em face do “modus operandi” do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, o representado agiu, supostamente, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, dentre ela um bebê de aproximadamente 11 (onze) meses de idade.

Importante destacar
que,
conforme
declaração da vítima Andrei, os assaltantes chegaram
a mirar a arma de fogo engatilhada em sua direção, bem como ameaçaram atirar no bebê e/ou cortar a cabeça da criança
, com finalidade de obter informações acerca da existência de armas, cofres, dinheiro e bens que poderiam estar na residência, além de transferência de valores maiores das contas bancárias.

O uso de arma de fogo na prática delitiva, nessas condições, aumentou consideravelmente o poder de intimidação das vítimas, cujo desespero (em especial da mãe temendo pela vida de seu bebê) é nitidamente verificado pelas imagens/sons do sistema de segurança

Além disso,
há que se considerar a existência de indícios de que a prática do delito se deu sob o comando de facção criminosa, o que demonstra possuírem periculosidade acentuada.

Não bastasse isso, há risco concreto de reiteração criminosa.

O representado
RAFAEL SILVA NASCIMENTO
possui
03 (três) condenações
pela prática do crime de tráfico de drogas, (
SEEU n. 2000054-17.2019.8.11.0055
) no qual teve determinada a regressão cautelar ao regime fechado em 25/08/2025 por descumprimento das condições fixadas ao cumprimento em regime semiaberto.

Nessa senda, a reiteração é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

Neste sentido: STJ, 6a Turma, HC 85.922/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti, Informativo no 354 do STJ (28 de abril a 9 de maio de 2008); STF – HC 97.688/MG – 1a Turma – Rel. Min. Carlos Britto – DJ 223 26/11/2009).

Além disso,
há que se consignar que o representado não foi localizado até a presente data para prestar esclarecimentos, situação que por si só obsta a necessidade de eventual aplicação da lei penal, impondo-se a prisão preventiva para viabilizar a futura execução da pena.

A respeito do tema:

“A simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva”
(STF - RT 497/403).

In
casu
,
portanto, a prisão
cautelar de
RAFAEL SILVA NASCIMENTO destina-se à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
[...]
.
(Trecho retirado da decisão de APF n. 1010608-18.2025.8.11.0055
, ID
205897755
)
.

Destaquei

Depreende-se, pois, pela higidez da decisão recorrida, uma vez que o magistrado explicitou as razões de seu convencimento ao decretar a prisão preventiva. A medida fundamenta-se nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparada na gravidade concreta do roubo majorado, evidenciada pelo
modus operandi
audaz e gravoso imputado aos pacientes.

Aliás, n
a hipótese
,

a gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo
modus operandi
audaz: o paciente teria coordenado invasão residencial, mediante concurso de pessoas, com manutenção de reféns e emprego de armas de fogo. Destaca-se o especial desvalor da ação devido à violência exercida

as

vítimas
, especialmente
uma
delas

sendo uma
criança de 11
(onze)
meses
de idade
. A ação culminou na subtração de bens diversos e no êxito de transferências bancárias em valores superiores a R$ 40
.000,00 (quarenta
mil
reais)
, demonstrando o elevado prejuízo causado às vítimas.

A propósito, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CRIME PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL (SOCOS CONTRA A VÍTIMA) E EM CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 312 DO CPP. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2.
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

3. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora recorrente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que o acusado, em concurso com outro agente, teria praticado o roubo contra a
vítima, no qualos objetos (celular e carregador portátil) foramsubtraídos mediante violência real, consistente em agressões físicas (socos). Evidente, portanto, a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a custódia preventiva.

4. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Agravo regimental desprovido
.

(STJ,
AgRg
no RHC 145.065/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).
Desta
quei

Nesse particular, não se pode olvidar que
, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“A propósito, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "
a gravidade concreta da conduta
, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na
alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (
AgRg
no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).”
(
AgRg
no RHC n. 179.386/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 15/5/2023.)
Destacamos

Ademais, na espécie, merece importante destaque a
ressalva feita pelo juízo singular, que consignou a existência de risco concreto de reiteração delitiva pelo paciente, “
O representado RAFAEL SILVA NASCIMENTO possui 03 (três) condenações pela prática do crime de tráfico de drogas, (SEEU n. 2000054-17.2019.8.11.0055) no qual teve determinada a regressão cautelar ao regime fechado em 25/08/2025 por descumprimento das condições fixadas ao cumprimento em regime semiaberto
”
,

conforme se depreende do

AuPrFl
n.
1010608-18.2025.8.11.0055
; e
no
Relatório de Investigação n.
2025.13.86199
, ID
205231910
, consta
ndo neste último
, a análise das imagens do sistema de segurança residencial revela indivíduo com características físicas compatíveis com as do paciente
.

Não bastasse isso,
e
videncia-se o intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, uma vez que
o magistrado destacou no
decisium
, que
o paciente abandonou seu domicílio logo após o crime, havendo informações de que estaria na cid
ade

Cuiabá
/MT
tentando alienar os bens subtraídos para financiar fuga interestadual.
Destarte, r
eforça o
periculum
libertatis
o fato
de o paciente
ter desativado deliberadamente sua tornozeleira eletrônica (
SEEU
autos n. 2000054-17.2019.8.11.0055) em data coincidente com a prática delitiva, impossibilitando seu monitoramento e localização.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
c
onveniência da instrução criminal, ou
paraassegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime e
indício
suficiente de autoria
.
Destacamos

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto aopaciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319”)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela,
a gravidade concreta da conduta, ex
ternalizada
no

modus operandi
do agente
,
bem como a possibilidade de reiteração
delitiva
, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a periculosidade do paciente.

Daí por que, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por
fim
, no
que
diz respeito
a tese de que
a prisão preventiva vulnera o postulado constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal de 1988) não subsiste, porquanto a custódia processual ostenta natureza estritamente cautelar e instrumental. Não se confundindo com a antecipação de pena, a medida visa assegurar a higidez do processo e a ordem pública, encontrando amparo no próprio texto constitucional quando presentes os requisitos do
periculum
libertatis
, independentemente do mérito sobre a culpabilidade.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente os pedidos deduzidos em favor
de
Rafael Silva Nascimento
;
por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026